Tribunal: TJDFT
Processo: 0714299-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714299-86.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO BINENBOJM EMBARGADO: BOA PRACA RESTAURANTE LTDA, FRANCISCO GILMAR DE SOUSA ALMEIDA DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes aos embargos, intime-se o embargado para responder ao recurso Brasília, 19 de abril de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator